Tribunal: STF
Processo: ARE 1312308
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E IMUNIDADE PARCIAL DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. Pretensão de concessão de isenção do imposto de renda, com fundamento na Lei nº 7.713/88, assim como o reconhecimento da imunidade parcial da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria, prevista no artigo 40, §21, da Constituição Federal, além da restituição dos valores descontados nos últimos cinco anos, por ter sido diagnosticada com neoplasia maligna/câncer de Mama. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA Previsão legal de isenção de imposto de renda ao portador de neoplasia maligna Inteligência do artigo 6º, inciso XIV, da Lei Federal nº 7.713/88. DEMONSTRAÇÃO DA CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS DESNECESSIDADE SÚMULA 627 DO STJ Conforme recente Súmula 627 do Superior Tribunal de Justiça: “O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”. IMUNIDADE PARCIAL DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA Inteligência do artigo 40, §21, da Constituição Federal Contribuição que incidirá apenas sobre os valores que superem o dobro do limite máximo estabelecido para o RGPS ao portador de doença incapacitante. Servidor inativo portador de neoplasia maligna de próstata Doença constante no rol mencionado no Decreto n.º 52.859/2008 - Elementos constantes nos autos demonstram o atendimento dos requisitos exigidos Servidor inativo que faz jus à imunidade parcial de contribuição previdenciária e isenção ao imposto de renda. Entendimento deste E. Tribunal de Justiça. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA DÉBITO TRIBUTÁRIO - INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL Nº 11.960/2009 Tratando-se de repetição de indébito tributário, o índice aplicável para atualização monetária e juros de mora é a taxa SELIC, a partir do trânsito em julgado Tese do TEMA 810 de Repercussão Geral Exegese do artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e da Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça Precedentes dos Tribunais Superiores. Sentença de procedência da ação mantida. Recurso de apelação não provido, com observação quanto aos consectários legais.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 37, caput; 121, II; 153, III da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Destarte, para comprovação da moléstia, a Lei 9.250/95 exige laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, ônus do qual a parte autora se desincumbiu conforme documentos de fls. 22/24, os quais demonstram que a administração pública, embora reconheça ser o autor portador de neoplasia maligna da próstata, negou lhe a isenção do imposto de renda sobre seus proventos, sob o argumento de que "não há indícios de moléstia ou motivação que se enquadre nos termos do Decreto nº 1041/94 c.C. Art. 6º, inciso XIV da Lei 7.713/88". Todavia, sem razão o requerido. Isso porque, ao contrário do alegado em contestação, pouco relevo assume o fato de ter sido em tese controlada a enfermidade, pois é de notório conhecimento a capacidade de alastramento do câncer pelo organismo humano. De fato, a documentação médica de fls. 16/20, exarada por profissionais devidamente habilitados, aponta que o autor ainda é portador da doença e que o estágio clínico atual da doença apresenta recidivas bioquímicas.
    (...)
    Cabe ressaltar que a teor dos artigos 157, I e 158, I da Constituição Federal, pertencem aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios “o produto da arrecadação do imposto da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem.” Assim, não há dúvida a respeito da legitimidade passiva dos entes federados nas ações que visam a repetição do indébito tributário relativo a imposto de renda retido na fonte, declaração de inexigibilidade ou mesmo mandado de segurança, já que responsáveis pelas retenções do imposto de renda e destinatários do produto da arrecadação, independentemente do Imposto de Renda se tratar de tributo de competência da União. 
    (...)
    Portanto, cabe, exclusivamente, à União exercer a competência legislativa, quer instituindo, quer isentando o imposto de renda por meio de lei, em sentido estrito. E tal competência é indelegável. Diferentemente, a capacidade tributária, que é a aptidão para figurar no polo ativo (direito de cobrar) ou passivo (dever de pagar) da obrigação tributária, comporta delegação, a superar, também, eventual controvérsia a respeito da competência da Justiça Estadual para tratar de ações como a presente. No mérito, a isenção tributária tem como objetivo diminuir o sacrifício do aposentado ou pensionista, aliviando os encargos financeiros relativos ao acompanhamento médico contínuo e medicações ministradas no tratamento da doença. Reconhecida a neoplasia maligna, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial, ou a comprovação de recidiva da enfermidade, para que o contribuinte faça jus à isenção de imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, conforme entendimento objeto da recente Súmula 627 do C.STJ, publicada DJe 17/12/2018. Outrossim, o autor demonstrou a contemporaneidade da patologia e que, independentemente da atividade da moléstia, terá que suportar encargos com o tratamento e acompanhamento médico contínuo, conforme atestam os recentes relatórios e receituários médicos (fls. 16/20).
    No que tange à contribuição previdenciária, o artigo 40, §21º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 47/05, garantiu no ordenamento pátrio a imunidade parcial de contribuição previdenciária, a qual incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201.
    (...)
    Assim, em regulamentação, o Decreto n.º 52.859/2008 trouxe ao pensionista ou aposentado, em reprise à disposição do artigo 40, § 21º a Constituição Federal, a imunidade parcial da contribuição previdenciária sobre as parcelas de proventos de aposentadoria ou pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, trazendo um rol de doenças. A doença do autor está no rol mencionado e descabe a alegação quanto à ausência de previsão normativa nesse sentido. Não pode o Município se agasalhar da norma apenas para igualar os servidores em relação à contribuição previdenciária, em 11%, que lhe beneficia e, em contrapartida e contrariamente, a fim de prejudicar o servidor alimentador do sistema contributivo, excluí-los da imunidade parcial de contribuição previdência prevista na mesma regência normativa, a qual se encontra em consonância com a Constituição Federal, mas especificadamente, em relação ao artigo 40, 21º.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente